Tribunal: TJSP
Processo: 2285056-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Interposição contra decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado nos autos de ação cominatória, julgada improcedente. Ação que visa o custeio do medicamento Pembrolizumabe, prescrito à parte autora, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.